Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. DEFINIÇÃO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A alegação de coisa julgada quanto à partilha realizada no processo de conhecimento (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável – título judicial exequendo), sob a alegação de que fora objeto de processo anterior (Ação de Divórcio), nem mesmo foi deduzida perante o Juiz da causa e, portanto, não foi objeto de apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, constituiu inovação recursal que não pode lograr apreciação na presente sede, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, sendo certo também que tal pretensão busca modificar, por vias transversas, a sentença proferida na ação de conhecimento (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável – título judicial exequendo), o que afronta a coisa julgada.
2 - Não havendo o valor da causa sido objeto de questionamento oportuno, houve preclusão quanto ao tema, impedindo que seja revolvido posteriormente.
3 - Implementada a coisa julgada quanto à definição das verbas de sucumbência, torna-se imutável e indiscutível a matéria, nos termos do art. 502 do CPC, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.
Agravo de Instrumento desprovido.